Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO EXEQUENTE. NÃO COMPROVADO.

1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um (1) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição.

2. Se não ficar demonstrado nos autos que houve o exaurimento das diligências cabíveis à parte exequente, para localizar bens do executado, não há que se falar em deferimento da pesquisa via sistema INFOJUD. Pois a consulta ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional.

3. Agravo de instrumento não provido.